Tribunal: TJMT
Processo: 1019438-12.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019438-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOYCE AURORA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.737.551-52 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ANTHONY VITOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 067.879.041-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – ART. 366 DO CPP – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 455 DO STJ – TESTEMUNHAS POLICIAIS – RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS – URGÊNCIA DA MEDIDA EVIDENCIADA – APROVEITAMENTO DO ATO PARA OITIVA DAS DEMAIS TESTEMUNHAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O STJ tem mitigado o entendimento sumular 455, nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, como na espécie.

Decorridos cinco anos desde a data do fato, prudente o aproveitamento do ato para a oitiva das demais testemunhas, cujo ato será realizado na presença de defensor, o qual, posteriormente, poderá solicitar a repetição da prova, bem como a realização de quaisquer outras provas que julgar necessárias, caso demonstrada a relevância da medida para o deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Joyce Aurora Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A impetrante relata que, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1018304-72.2022.8.11.0003, que imputa à paciente a prática, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e surpresa, após a citação editalícia, o magistrado singular, de ofício, determinou a produção antecipada de provas, sem a indicação de qualquer fragmento apto a demonstrar a imprescindibilidade da medida.

Aduz que, além de inexistir requerimento Ministerial nesse sentido, não houve demonstração do risco de perecimento da prova testemunhal, uma vez que “
nenhum dos depoentes passa por problema grave de saúde, nem em breve se mudará ou está sofrendo coação de qualquer natureza no curso do processo”.

Assevera que “
asserções genéricas, ou sequer a existência destas, não bastam para vulnerabilização das garantias processuais constantes em nosso ordenamento jurídico”.

Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para obstar a colheita antecipada dos depoimentos testemunhais, com a anulação da decisão objurgada,
“visto que padece de vício decorrente de ausência de fundamentação idônea”
– Id. 179650163.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 179722684.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 180316159.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 182807793.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da nulidade da decisão que determinou a produção antecipada da prova testemunhal, ao argumento de que está desprovida de fundamentação idônea.

Sem razão, contudo
.

Desconhecido o paradeiro da parte ré após a citação por edital, o art. 366 do CPP permite que o Juiz, fundamentadamente, determine a produção antecipada das provas consideradas urgentes, para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, comprometida com a busca da verdade.

Também o art. 156 do CPP dispõe que:

“
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao Magistrado,
de ofício
, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida”.

Com efeito, da leitura da decisão impugnada depreende-se que foram declinados motivos idôneos para autorizar a produção antecipada de provas:

“... 2.2. Da produção antecipada de provas – ré Joyce Aurora Rodrigues da Silva.

Conforme consta dos autos, verifica-se que a acusada encontra-se em local incerto e não sabido e, citada por edital, não compareceu aos autos, deixando transcorrer o prazo para a apresentação de defesa.

Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pela suspensão do feito e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Ocorre que, estando a acusada em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação a realização da antecipação de provas,
haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal
.

[...]

Por outro lado, ainda há o fato de que a acusada não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma a denunciada, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.

Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a antecipação de provas é cabível, tendo em vista a necessidade e urgência das provas,
além do mais o fato de que algumas testemunhas são policiais, ou seja, pessoas que tratam com este tipo de fato todos os dias, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal
.

[...]

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula nº 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

Destarte, conforme julgado acima, não há que se falar em prejuízo à defesa, pois os atos serão realizados perante Defensor Dativo, nada impedindo a apresentação de novas provas, em comparecendo o acusado, que julgar úteis.

Outro ponto é que algumas testemunhas possuem idade avançada, como, por exemplo, o Sr. Laurenço Ferreira de Oliveira, que possui a idade de 54 (cinquenta e quatro) anos, e a Sra. Jane Rodrigues da Silva, que possui 52 (cinquenta e dois) anos de idade
, o que demonstra que a demora em seu depoimento prejudicará a busca da verdade real em razão do decurso do tempo, o que dificultaria na recordação dos fatos.

Outrossim, nota-se que
o delito é de enorme complexidade, vez que, ao que tudo indica, o crime se deu em decorrência da vítima, em tese, ter assassinado o genitor da ré Joyce, tendo esta prometido recompensa ao acusado Anthony caso vingasse a morte de seu pai
.

Destarte, a natureza do delito apurado nestes autos tem-se um tramite bastante prolongado, sendo muito das vezes julgados prescritos. Assim, temos a seguinte situação: os crimes que afetam bens tão caro a sociedade são o que mais demoram a ter uma efetiva prestação jurisdicional (se é que chegam a ser solucionados, diante da perca probatória com o passar do tempo).

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que, como dito anteriormente, a ré, uma vez localizada, poderá arrolar novas testemunhas e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa...”
– Id. 179650172, pp. 129 – pp. 126-129.

Não se desconhece o teor da Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

Entretanto, a própria Corte tem mitigado o referido entendimento, nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, como na espécie.

À propósito, confira-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMPERAMENTO DA SÚMULA N. 455 DO STJ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS. URGÊNCIA DA MEDIDA EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF, DJe de 9/12//2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível...”
[AgRg no AREsp 1995527 / SE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 21.12.2022].

Quanto às demais testemunhas, decorridos cinco anos desde a data do fato, prudente o aproveitamento do ato para suas oitivas, pois, conforme já assentado pelo STJ:

“... a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente..."
(RHC 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016).

Pelo exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023